Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório produzido nos autos permite embasar a condenação pelo crime de tráfico, pois há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime.
2. O cometimento de novo crime durante cumprimento de pena por condenações anteriores autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria, por demonstrar inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado e descaso ao processo ressocializador, denotando inclinação criminosa.
3. A avaliação das circunstâncias do crime pode ser desfavorável ao réu ao considerar a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação da pena-base.
4. Recurso desprovido.